Tribunal: TJDFT
Processo: 0753490-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753490-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ROGER CARDIAL PORTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAVID ROGER CARDIAL PORTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0711841-64.2023.8.07.0004 proposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nada proveu sobre o pedido do requerido (ID 180019948 dos autos de origem), nos seguintes termos: Nada a prover acerca do pedido contido na petição de ID 178846012, tendo em vista que a documentação solicitada na decisão de ID 176860249, para comprovação da alegada hipossuficiência, nada guarda qualquer relação de dependência ou de iniciativa com a parte autora. Lado outro, desentranhe-se o mandado de ID 172565161, para cumprimento no endereço declinado na petição de ID 177865036. I. No agravo de instrumento (ID 54428636), o executado, ora agravante, pleiteia seja atribuído efeito suspensivo ao recurso ou concedida a antecipação de tutela recursal, para reconhecer a hipossuficiência do requerido agravante, a fim que se evite danos maiores ao recorrente. Argumenta, em suma, que a documentação apresentada comprova que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família, pois sua situação financeira atual o deixa mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois "se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do mesmo, neste interim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto" (periculum in mora). Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito do contido nas petições de ID's 54728662 e 54882943, é certo que, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Cabe destacar que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Por sua vez, dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, a despeito do pronunciamento do juízo a quo ter sido nomeado como "decisão interlocutória” (ID 180019948 dos autos de origem), trata-se de despacho que se resumiu a nada proveu acerca do pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentos que comprovassem o atendimento dos requisitos para a benesse da gratuidade de justiça. Assim, diversamente do consignado pela parte agravante, não houve na decisão agravada o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada. Inexiste, portanto, qualquer conteúdo decisório no despacho, prevalecendo, consequentemente, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator